Tribunal: STF
Processo: Pet 10366
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DENEGATÓRIO DA ORDEM PROFERIDO, EM ÚNICA INSTÂNCIA, PELO STJ. REQUISITO DA REGULARIDADE FORMAL. APARENTE AUSÊNCIA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ESCASSA PROBABILIDADE DE ÊXITO.



    1. Hipótese em que o recurso ordinário, interposto pelos requerentes contra acórdão denegatório da ordem, proferido, em única instância, pelo Superior Tribunal de Justiça, aparenta não observar requisito de regularidade formal, atinente à impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Escassa probabilidade de êxito do recurso ordinário em mandado de segurança que conduz ao indeferimento do correlato pedido de tutela provisória.



    2. Agravo interno conhecido e não provido.